Tribunal: TJSP
Processo: 1013684-92.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO. Colisão entre veículos. Divergência entre as versões apresentadas pelas partes. Provas documental e oral que não esclarecem quem teria dado causa ao acidente. Dinâmica do acidente não demonstrada. Indenizações pleiteadas na ação inaugural e na reconvenção indevidas. Ônus do autor da ação e da reconvenção, nos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO. Colisão entre veículos. Divergência entre as versões apresentadas pelas partes. Provas documental e oral que não esclarecem quem teria dado causa ao acidente. Dinâmica do acidente não demonstrada. Indenizações pleiteadas na ação inaugural e na reconvenção indevidas. Ônus do autor da ação e da reconvenção, nos termos do art. 373, I, do CPC. Decreto de improcedência mantido.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1013684-
92.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROBERTO NASHIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados RAFAEL ANTONIO MIYAKE POMPEO e
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
APELANTE:
ROBERTO NASHIRO
APELADOS:
RAFAEL ANTONIO MIYAKE POMPEO E OUTRO
VOTO N.o 12.210
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO. Colisão
entre veículos. Divergência entre as versões apresentadas pelas
partes. Provas documental e oral que não esclarecem quem teria
dado causa ao acidente. Dinâmica do acidente não demonstrada.
Indenizações pleiteadas na ação inaugural e na reconvenção
indevidas. Ônus do autor da ação e da reconvenção, nos termos do
art. 373, I, do CPC. Decreto de improcedência mantido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais. A d. juíza
às fls. 331/337 julgou improcedentes os pedidos inaugural, reconvencional, e pedido
deduzido pelo réu nos autos em apenso (Proc.0021604-07.2016.8.26.0309). Condenou o
autor-reconvindo no pagamento das custas, despesas processuais e os honorários
advocatícios em favor do patrono do réu-reconvinte de 10% do valor atribuído à causa
atualizado. Condenou o réu-reconvinte ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios em favor do patrono do autor-reconvindo de 10% do valor
atribuído à lide reconvencional, observada a justiça gratuita. Julgou prejudicada a lide
secundária deduzida pelo réu-reconvinte em face da denunciada.
Apela o réu-reconvinte Roberto (fls. 340/346), alegando nulidade
da sentença por não terem sido observadas as normas de trânsito e a legislação civil.
Argumenta que é incontroverso que o veículo do apelante estava na via principal e o
veículo do apelado estava numa via secundária e perpendicular, sendo que o apelado
não respeitou a sinalização, adentrando na via preferencial sem as devidas cautelas e
dando causa ao acidente. Insiste que os depoimentos confirmam a posição dos veículos
nas vias públicas, cabendo anotar que o recorrido não poderia ter ignorado que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
3
adentrando à faixa preferencial, em obediência aos artigos 29, inciso III, 34 e 44, todos
do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da permissão do motorista do
ônibus que lhe deu passagem. Aponta as mensagens enviadas pelo apelado, solicitando
ao apelante acionar seu seguro.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 371/373 e 385/391.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Cuidam-se os autos de duas ações indenizatórias, envolvendo o
mesmo acidente, que foram apensadas e julgadas conjuntamente pelo juízo a quo, além
da reconvenção oferecida pelo réu Roberto no bojo da contestação da ação inaugural.
Os autos do Proc. 0021604-07.2016.8.26.0309, proposto por
Roberto Nashiro e pelo condutor Gilberto Nashiro em face do autor perante o Juizado
Especial Cível de Jundiaí encontram-se em apenso.
Narra o autor-reconvindo na inicial que, em 27/08/2016, o veículo
de sua propriedade, Porsche Macan S, placa FUD 9092, estava parado no cruzamento
da rua Nicolau Coelho com a av. Eduardo Cotching, esperando para adentrar à via no
sentido bairro-centro. Relata que a sinalização semafórica ficou desfavorável para
aqueles que trafegavam na avenida, quando um ônibus que estava transitando pela faixa
da direita no sentido bairro-centro sinalizava para entrar à esquerda na rua Nicolau
Coelho, e para que o autor pudesse entrar na avenida à esquerda. O autor esperou o
primeiro carro virar na rua e em seguida entrou com bastante calma na via, no sentido
transversal para ingressar na primeira faixa sentido centro. Nesse momento o ônibus
ainda estava parado na faixa da direita da via, comprometendo a visibilidade. O veículo
do réu, Jetta, placa GGG 2227 veio pela faixa da esquerda e trafegando com parte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
4
seu carro pela faixa de rolamento da contramão de direção e em alta velocidade,
ultrapassou o ônibus e colocou-se à frente do carro do autor que realizava manobra para
virar à esquerda, momento em que o autor freou mas não conseguiu evitar o embate.
Em contestação, na reconvenção e no processo em apenso, os
ora réus alegam culpa do autor-reconvindo por ter adentrado à via principal por onde
trafegava o veículo do réu-reconvinte, desrespeitando a legislação e causando o
acidente. Insistem que o condutor Gilberto não estava em alta velocidade e que não
ultrapassou o ônibus pela contramão de direção.
A d. juíza ad quo julgou, em resumo, assim decidiu a
controvérsia:
(...) No caso em exame, a prova reunida nos autos não permite elucidar a
dinâmica exata do sinistro de modo a estabelecer-se culpa de qualquer
uma das partes. De fato, nenhuma testemunha isenta foi ouvida em juízo,
ao passo que as partes envolvidos no acidente descrito na inicial
apresentaram versões conflitantes entre si seja em juízo seja quando do
registro da ocorrência (fls. 27/28 e 71/72).Se, por um lado, impõe
reconhecer que o veículo do réu estava trafegando na via, em tese,
preferencial, não se pode deixar de destacar que o próprio condutor do
veículo de propriedade do réu deixou entrever, em seu depoimento
pessoal, que o ônibus parecia estar parado para dar passagem ao
veículo do autor. E, ademais, os fatos ocorreram num sábado, sendo
crível a versão do autor de que o ônibus não estava parado totalmente na
faixa da direita, mas sim com uma parte do veículo na faixa da esquerda
de rolamento. Ocorre, por outro lado, que o condutor do veículo do réu
(irmão do requerido) nega, veementemente, ter ultrapassado o ônibus
fora de seu faixa de rolamento. Tal versão é confirmada apenas pela
própria irmã do requerido. Assim, forçoso reconhecer que os elementos
de prova constantes dos autos não permitem aferir a responsabilidade de
qualquer das partes envolvidas no acidente. Não se está a dizer que a
versão do autor ou mesmo que a versão do réu não ocorreu, mas a
verdade é que tais alegações devem vir escoradas em prova escorreita,
indene de dúvidas, clara. Evidentemente não é o caso dos autos. Tem-
se, portanto, que não restou comprovada a culpa seja do autor seja do
condutor do veículo do réu pelo evento danoso, motivo pelo qual são
improcedentes tanto o pedido indenizatório veiculado pelo autor como
aquele veiculado pelo réu. Finalmente, ao que se refere à lide
secundária, esta ficou prejudicada, ante a improcedência do pedido
formulado pelo autor em face do réu (...).
O apelo não comporta provimento.

Embora a colisão seja fato incontroverso, as circunstâncias do
seu acontecimento foram controvertidas e, no decorrer dos processos, as partes não
conseguiram produzir as provas necessárias para respaldar a sua versão dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
5
Como forma de comprovar fato constitutivo de seu direito, foram
acostados fotografias (fls. 11/14, 24/26, 80/81, 89), orçamentos (fls. 29, 73/77) e croqui
do local (fls. 15/23.
As cópias dos boletins de ocorrência trazida aos autos (fls. 27/28
e 69/72) não são hábeis a comprovar a dinâmica do acidente, a ponto de se imputar
culpa a uma das partes pelo infortúnio, pois as versões apresentadas são unilaterais e
demandam integração com outras provas; no caso, inexistentes.
As fotografias de fls. 13/14 e 80/81 apenas demonstram os
veículos danificados, porém não se prestam a demonstrar a dinâmica do acidente.
Os croquis de fls. 15/23 demonstram que era perfeitamente
possível que o condutor do veículo do réu reconvinte trafegasse com parte do automóvel
na contramão, ultrapassando o ônibus e surpreendendo o autor, provocando o acidente,
exatamente como relatado pelo autor reconvindo. E também era possível que o autor
reconvindo adentrasse na via preferencial, e que o réu reconvinte estivesse na mão
correta de direção, causando o autor o acidente.
As mensagens eletrônicas, copiadas às fls. 82/88 em nada
esclarecem sobre a causa do acidente; nelas cada uma das partes defende a sua própria
versão.
A prova oral colhida não favorece a tese de qualquer das partes.
O autor, em seu depoimento pessoal repetiu a versão inicial.
Disse que parou na via e que, quando o semáforo fecha, os carros costumam deixar um
espaço para manobra de conversão dos carros que trafegam no mesmo sentido de seu
veículo. Relatou que a rua tem uma faixa de ônibus à direita de segunda à sexta e que o
acidente se deu num sábado, dia em que os ônibus acabam trafegando, não em sua
faixa exclusiva, mas um pouco mais à esquerda, uma vez que nos sábados os veículos
costumam estacionar na faixa da direita. Reiterou que o ônibus deu passagem para um
carro entrar na rua onde estava o depoente, no sentido contrário e, em seguida, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
6
passagem para o depoente porque o semáforo que fica um pouco mais à frente estava
fechado. Contudo, no momento em que foi passar, viu o Jetta do réu ultrapassando o
ônibus e não conseguiu parar a fim de evitar o embate. Esclareceu que o ônibus não
ocupava totalmente a faixa da direita em razão dos veículos estacionados, razão pela
qual o réu passou com uma roda do carro mais ou menos na contramão de direção a fim
de conseguir ultrapassar o ônibus.
A testemunha arrolada pelo autor, de nome Jaime, foi inquirida
como informante do juízo, e pouco auxiliou a esclarecer a dinâmica do acidente, uma vez
que não presenciou os fatos. De seu depoimento é possível aferir que, no local dos
fatos, na via principal onde estava o ônibus, os veículos costumam estacionar na faixa
da direita.
As testemunhas arroladas pelo réu, também foram inquiridas
como informantes.
Gilberto era quem conduzia o veículo do réu, e é o autor da ação
em apenso. Disse que estava passando pelo Shopping Anália Franco quando avistou um
ônibus parado na faixa da direita. Disse que estava na faixa da esquerda e, quando
ultrapassou o ônibus, ocorreu a colisão. Esclareceu que estava na preferencial. Afirmou
ter recebido ligação do corretor do autor oferecendo que assumisse a culpa e acionasse
o seu seguro. Insiste que não teve culpa no acidente. Afirmou que, de início, achou que o
ônibus estivesse parado para dar passagem para o veículo do autor, mas depois
entendeu que isso não ocorreu. Novamente referiu que estava na faixa da esquerda, não
ultrapassou o ônibus pela contramão de direção e que ônibus não estava para do ponto.
A informante Silvia Dyunko estava no banco traseiro do carro de
propriedade do réu e disse que, do lado direito, viu que havia um ônibus e, depois da
ultrapassarem do coletivo ouviu uma pancada. Também afirmou que o ônibus não estava
no ponto de ônibus e que o acidente se deu porque o autor não viu os carros que
trafegavam na pista da esquerda, pois seu irmão não adentrou com o veículo pela
contramão de direção.
Depreende-se, assim, que não há nos autos provas que levem à
responsabilização de nenhuma das partes pelo evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
7
Os depoentes repetiram os argumentos anteriores, e as
testemunhas arroladas foram inquiridas como informantes e não são isentas.
Foi demonstrado que o veículo do réu estava trafegando na via
preferencial, contudo, o condutor do veículo do réu relatou de início que o ônibus parecia
estar parado para dar passagem ao veículo do autor, evidenciando-se que a alegação
em sentido contrário (que o ônibus estivesse andando) não se mostra convincente.
Ainda, tem-se que o acidente ocorreu num sábado, sendo crível a
versão do autor de que o ônibus não estava parado totalmente na faixa da direita, mas
sim com uma parte na faixa da esquerda de rolamento, o que demonstraria que Gilberto
somente poderia ultrapassar o ônibus com parte de seu veículo na contramão. Porém, o
condutor do veículo do réu nega ter ultrapassado o ônibus fora de seu faixa de
rolamento, versão esta confirmada apenas pela própria irmã do réu.

Dos autos, extrai-se apenas que as partes divergem em suas
versões quanto ao causador do acidente se o autor por adentrar na via preferencial e
na faixa da esquerda em que estava o réu; ou se o réu Gilberto por ultrapassar na
contramão de direção o ônibus que estava parado de forma repentina a interceptar a
trajetória do veículo do autor.
Ambas as versões, do autor e do réu, são críveis e podem ter
ocorrido na prática. E, diante das versões colidentes e da insuficiência das provas, não
há como atribuir a qualquer um dos envolvidos culpa pelo acidente.
A propósito, nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
ACIDENTE DE VEÍCULO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
COLISÃO
OCORRIDA ENTRE A VIATURA DO IML DIRIGIDA PELO RÉU E
VEÍCULO PARTICULAR
DANOS CAUSADOS À VIATURA, EM
DECORRÊNCIA DO ACIDENTE RESSARCIMENTO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
MANUTENÇÃO
DIVERGÊNCIA ENTRE AS
VERSÕES DOS FATOS APRESENTADAS PELAS TESTEMUNHAS
AUSÊNCIA
DO
LAUDO
PERICIAL
REALIZADO
NO
VEÍCULO
PARTICULAR QUE IMPEDE O ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DO
ACIDENTE
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DO
AGENTE A POSSIBILITAR O RESSARCIMENTO DO ALEGADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
8
PREJUÍZO AO ERÁRIO. Apelação improvida e agravo retido não
conhecido. (Apelação 0017069-03.2011.8.26.0053, Relator(a): Jayme
Queiroz Lopes; Comarca: Comarca nâo informada; Órgão julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/04/2017; Data de
registro: 26/04/2017)
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAL. COLISÃO TRASEIRA ALEGADA E
PEDIDO CONTRAPOSTO. CONFLITO PROBATÓRIO RESULTANTE
DE DIVERGÊNCIA PROVAS QUE NÃO DEMONSTRA CABALMENTE O
LOCAL DOS DANOS NA PARTE TRASEIRA DO VEÍCULO DOS
AUTORES E A EXATA DINÂMICA DO EVENTO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA DE AMBOS OS PEDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
A prova judicial produzida pelos autores não foi suficiente para convencer
o Magistrado sobre a responsabilidade da ré pelo abalroamento entre os
veículos. Afinal, a testemunha dos autores não presenciou o acidente e,
atuando como corretor de seguros, defendeu o cliente segurado no
exercício da sua profissão. Além disso, as versões diametralmente
opostas, impediu o esclarecimento sobre o sinistro e quem deu causa ao
evento danoso. Os autores permaneceram apenas com as declarações
feitas no boletim de ocorrência, como primeiro indício da natureza da
ocorrência, mas não se desincumbiram de trazer outros elementos
probatórios com o fim de corroborar os fatos constitutivos do direito
alegado. A ré, por sua vez, acrescentou às afirmações dadas no boletim
de ocorrência dados que infirmam ter havido colisão na traseira. Além
disso, o material fotográfico, a princípio, não indica típica colisão na parte
traseira do veículo dos autores. Assim, o reconhecimento da culpa em
sentido estrito, não pode ser lastreada basicamente na versão
apresentada no referido administrativo, desprovido da garantia do
contraditório e não corroborado por outro elemento probatório no âmbito
judicial. (Apelação 1006784-71.2014.8.26.0038, Relator(a): Adilson de
Araujo; Comarca: Araras; Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 01/03/2016; Data de registro: 01/03/2016).
Como é cediço, cabia aos autores de ambas as ações e da
reconvenção a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, a teor do que dispõe o
art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram, pois não conseguiram produzir
prova apta a demonstrar a dinâmica do acidente.
Nesse sentido a jurisprudência da C. Câmara:
Ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes. Acidente de
trânsito, envolvendo dois caminhões, Volvo 260 e Mercedes Benz, o
primeiro de propriedade da ré e conduzido pelo corréu Azarias e o
segundo do demandante. Versões diametralmente opostas. R. sentença
de improcedência. Apelo somente do acionante. Conjunto probatório
desfavorável ao recorrente, que não se desincumbiu de comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Inteligência do art.
49 do CTB. Nega-se provimento ao apelo do autor, mantida a r. sentença
por
seus
próprios
fundamentos.
(TJSP; Apelação
Cível
0002196-32.2014.8.26.0428;
Relator
(a): Campos
Petroni;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data
do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013684-92.2016.8.26.0008 -Voto no 12.210
9
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais decorrentes
de acidente de trânsito julgada improcedente. Pretensão à reforma
integral manifestada pela autora. Se a autora não logrou comprovar os
fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil, impõe-se a manutenção da sentença que
julgou improcedente a demanda. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1021489-54.2015.8.26.0001; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de
Registro: 31/01/2019)
APELAÇÃO "AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE
DE TRÂNSITO"
Conjunto probatório insuficiente para demonstrar a
culpa da requerida Recorrente que não se desincumbiu do seu ônus
nos termos do art. 373, I, do CPC Inexistente a demonstração do fato
constitutivo do direito - Nexo causal não demonstrado - Inocorrência de
hipótese indenizatória
Reconhecida a ilegitimidade ativa quanto ao
dano material (Art. 18, do CPC)
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000400-21.2017.8.26.0157;
Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/10/2018;
Data de Registro: 31/10/2018)
Por tal motivo, a sentença deve ser mantida por seu próprio e
jurídico fundamento.
Face ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelo réu reconvinte ao patrono do autor reconvindo são majorados
para 12% do valor atualizado da causa inaugural.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator